Tribunal: TJMT
Processo: 0000583-24.2011.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – QUEBRA DA FIANÇA – DECLARADA A PERDA DO SALDO REMANESCENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 337, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO.
Conforme o disposto nos artigos 337 e 343 do CPP, havendo o perdimento de metade do valor em razão da quebra da fiança e sobrevindo a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva, é devida a restituição do saldo remanescente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000583-24.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE SERGIO THURLER - CPF: 013.892.518-61 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– QUEBRA DA FIANÇA
–
DECLARADA A PERDA DO SALDO REMANESCENTE
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO DE
RESTITU
IÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 337, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto nos artigos 337 e 343 do CPP,
havendo o perdimento de metade do valor em razão da quebra da fiança e
sobrevindo a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva,
é devida a restituição do saldo remanescente
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JOSÉ SERGIO THURLER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ SÉRGIO THURLER
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que nos autos da ação penal n.o
0000583-24.2011.8.11.0064
,
pronunciou a prescrição da pretensão punitiva estatal
e
decretou a extinção da punibilidade do acusado
em relação à imputação da prática do crime do
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, ensejo em que
declarou a quebra da fiança
, determinando que o valor remanescente fosse destinado a uma das entidades cadastradas perante aquele juízo
.

Após a prolação da sentença, a defesa opôs embargos de declaração no ID 241383217, sustentando a presença de contradição no
decisum
ao não determinar a restituição da fiança apesar da declaração de extinção da punibilidade, e em
decisão apresentada no ID 241383230, o magistrado rejeitou os aclaratórios.

Não satisfeito, o apelante
ofertou
razões recursais no ID

241383654
, com as quais pleiteia a
restituição do valor remanescente da fiança.

Contrarrazoando o apelo no ID

241383657
, o
Parquet

se manifestou pelo provimento da irresignação.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID

246058175
, em que recomendo o
provimento

do
apelo
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgament
o

e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID

241383236)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado
pelo réu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória
(ID
241383197
, p. 17
)

que
,
no
dia 12 de dezembro de 2010, por volta d
as
0
7h3
0min, na
A
v. Fernando Correa da Costa, na cidade de Rondonópolis/MT,
JOSÉ SERGIO THURLER
conduzia o veículo VW
S
aveiro, placa HKC 0321, sob a influência de álcool.

Segundo consta, na data dos fatos, o acusado trafegava pela via pública na contramão, oportunidade em que foi abordado por uma guarnição de polícia e, submetido ao teste de alcoolemia, detectou-se a presença de 0,45mg/l de álcool por litro de ar expelido, caracterizando a embriaguez ao volante.

Diante desses fatos,
JOSÉ SERGIO
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
e
, após ser regularmente citado por
edital (ID
241383197, p. 73)

e não comparecer
em juízo, o processo foi declarado suspenso
(ID
241383197, p. 72)
, nos termos do art. 366 do CPP
, ocasião em que também foi
declarada a quebra da fiança
recolhida
, nos termos do art. 341, inc
.
III do CPP.

Retomado o regular andamento do feito, o magistrado declarou extinta a punibilidade do réu

pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso VI, ambos do CP, ocasião em que
determinou
que o valor remanescente
da quebra da fiança
fosse destinado às entidades cadastradas perante aquele juízo
(ID
241383208)
,
contexto em que o acusado se insurge nos termos já relatados.

Da pretensa
restituição do valor remanescente pago à título de fiança
:

Conforme relatado, a
irresignação defensiva centra-se na determinação do perdimento do valor remanescente à quebra da fiança, defendendo que a extinção da punibilidade do agente autoriza a restituição do
quantum
pago.

Com razão a defesa
.

No caso em apreço, o acusado teve declarada a quebra da fiança recolhida, em razão do descumprimento da medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança, consistente na mudança de residência sem prévia autorização da autoridade judiciária, o que culminou na suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP.

Desse modo, é certo que houve o perdimento de metade do valor pago a título de fiança, nos termos do art. 343 do CPP, por se
tratar de sanção estatal ao descumprimento de obrigações aceitas pelo afiançado quando da liberdade provisória
,
em sua interpretação literal:

Art. 343. O quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva.

Por outro lado,
tratando-se a hipótese de réu cuja punibilidade foi extinta pela prescrição, é imperiosa a
restituição do saldo remanescente
, aplicando-se o disposto no art. 337 do CPP em seu benefício
,

in
verbis
:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou
declarada extinta a ação penal
, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.”

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PROCEDÊNCIA – RÉU PRIMÁRIO – SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS – PORTE DE TRÊS MUNIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE ADMITEM A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA BAGATELA – INEXISTÊNCIA DE LESÃO EXPRESSIVA AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO – 2. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA – PARCIAL PROVIMENTO – REEMBOLSO DE METADE DO VALOR DIANTE DE QUEBRA ANTERIOR DA MEDIDA CAUTELAR APLICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
2.
Se o réu foi
absolvido,
mas há nos autos notícias de que, anteriormente, quebrou a fiança que havia sido concedida, a restituição lhe é devida na metade do valor prestado, nos termos do que preconiza o art. art. 343, CPP, diante da sua falta quanto ao compromisso firmado com a Justiça
.
”
(TJMT
–
APELAÇÃO CRIMINAL: 0009954-61.2012.8.11.0004, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2020)
– negritei.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEBRA DE FIANÇA – POSTERIOR PUNIBILIDADE EXTINTA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA DO ESTADO - PERDA INTEGRAL DA FIANÇA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
RESTITUIÇÃO DE METADE DO VALOR -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, restou eliminado os efeitos secundários da condenação, não podendo o valor recolhido a título de fiança ser destinado ao pagamento de custas processuais, uma vez que a aplicação do artigo 336, do CPP só tem lugar no caso de prescrição da pretensão executória. Não faz jus o agente à devolução integral do valor recolhido a título de fiança, pois descumpriu as condições do artigo 328, do CPP e, devido à quebra de fiança, tem direito somente à restituição de metade do valor pago, conforme artigo 343, do mesmo diploma legal.
”
(TJ-MS - RSE: 00024884020148120029 MS 0002488-40.2014.8.12.0029, Relator: Desa Elizabete
Anache
, Data de Julgamento: 29/07/2019, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2019)
– negritei.

Com efeito, a extinção da ação penal por qualquer razão acarreta a restituição do valor pago como fiança, não importando se tal ocorre em face da extinção da punibilidade do réu motivada por uma das causas previstas em lei ou de outra razão que conduza a esse desiderato, sendo a única exceção quando se trata de prescrição da pretensão executória, o que não é o caso dos autos.

Assim
,
tendo sido proferida sentença extinguindo a punibilidade do acusado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
,
é imperiosa a restituição d
o saldo remanescente
à quebra da fiança recolhida
(Termo de Fiança,
ID
241383197, p. 34).

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

JOSÉ SÉRIGIO THURLER
,
para determinar que lhe seja restituído o valor remanescente prestado a título de fiança, ou seja, descontado aquele pertinente à quebra pelo descumprimento da outra providência acautelatória fixada cumulativamente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024